Tribunal: TJMT
Processo: 1022235-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022235-29.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDINEI DA CRUZ SANDESKI - CPF: 804.062.031-72 (RECORRENTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANIBAL CORDEIRO - CPF: 209.088.149-68 (VÍTIMA), Vanilza Cordeiro (VÍTIMA), ANGELA CAMARGO CORDEIRO - CPF: 056.000.191-65 (VÍTIMA), NILCE CAMARGO CORDEIRO - CPF: 299.577.798-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANILZA CORDEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1022235-29.2021.8.11.0000

RECORRENTE: SIDINEI DA CRUZ SANDESKI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR QUATRO VEZES – 1) PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI - 2
) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi no acusado quando no momento do crime.

2. Não se mostrando manifestamente improcedentes, devem ser mantidas as qualificadoras conforme consta na denúncia.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1022235-29.2021.8.11.0000

RECORRENTE: SIDINEI DA CRUZ SANDESKI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
SIDINEI DA CRUZ SANDESKI
, contra decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal n.
0001227-81.2005.8.11.0094
da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, que determinou a submissão ao Conselho do Tribunal do Juri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por quatro vezes, tipificado no art. 121, §2o,I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (ID
112524716
).

Inconformado o
recorrente
em suas razões recursais requer a
desclassificação
do delito de homicídio tentado para lesão corporal; ou, subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras (ID.
112524721).

Em contrarrazões (ID.
112524726
), a acusação manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (ID.
112524729
).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso interposto (ID.
116875997
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022